Tribunal: TJDFT
Processo: 0707063-72.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. REGISTRO NA ANVISA. NÃO PADRONIZADO NO SUS. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. UNIÃO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. REJEITADA. IAC 14. TEMA 1.234. RECURSO DESPROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal - STF, no julgamento do RE 855.178-SE, em sede de repercussão geral, estabeleceu a seguinte tese (Tema 793): o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, pois responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente.
2. A inclusão da União somente é necessária nos casos em que inexistir registro do medicamento na Anvisa, o que não é a hipótese dos autos: o medicamento requerido é registrado na referida agência reguladora, mas não está padronizado pelo SUS.
3. No julgamento do IAC 14 restou decidido que "Nas hipóteses de ações relativas à saúde intentadas com o objetivo de compelir o Poder Público ao cumprimento de obrigação de fazer consistente na dispensação de medicamentos não inseridos na lista do SUS, mas registrado na ANVISA, deverá prevalecer a competência do juízo de acordo com os entes contra os quais a parte autora elegeu demandar.”
4. O STF concedeu tutela provisória para estabelecer que, até o julgamento definitivo do Tema 1.234, as demandas ajuizadas devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo.
5. No caso, em razão de o autor ter incluído no polo passivo apenas o Distrito Federal, deve prevalecer a competência da Justiça Estadual.
6. Recurso conhecido e desprovido.